Tribunal: STF
Processo: RHC 264566
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.005.625/SP (e-doc. 51).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 10/07/2019.



    3. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, em 22/05/2025, não conhecida pelo relator, ante a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 36). Agravo regimental protocolado na sequência resultou no ato recorrido.  



    5. Neste recurso ordinário, a defesa argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma não ter sido o reconhecimento confirmado em juízo, inexistindo outras provas a corroborar a condenação.



    6. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja o recorrente absolvido. Subsidiariamente, a fixação de regime diverso do fechado.   



    7. A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu não provimento (e-doc. 81).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. O título condenatório transitou em julgado em 10/07/2019, tendo a impetração sido protocolada no STJ em 22/5/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Sexta Turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, manteve a visão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ, considerando o trânsito em julgado da condenação há quase 6 anos e a inexistência de “fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Uma vez constatada a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, a análise das alegações quanto à suposta violação do art. 226 do CPP, para eventual concessão da ordem de ofício, configura providência de caráter excepcional, somente admitida diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, hipóteses que, à luz das peças constantes destes autos, não se verificam na espécie.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator